Tribunal: TJDFT
Processo: 0709684-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento ao apelo da Defesa do acusado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, I e III e art. 7o, I, da Lei n. 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no julgado quanto à ausência de oitiva de testemunha ocular indicada pela vítima; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão parcial e qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defesa sustenta omissão quanto à ausência de oitiva de testemunha ocular indicada pela vítima, alegando que essa diligência era imprescindível para esclarecer a dinâmica dos fatos e que, sem essa prova, a autoria recai exclusivamente sobre a palavra da vítima, não corroborada por outros elementos.
4. A Defesa sustenta a existência de segunda omissão no acórdão combatido, por não ter considerado a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CPP). No entanto, a afirmação de que somente conteve a vítima após ela tentar agredi-lo, não se trata de confissão, sendo inviável o reconhecimento da atenuante, especialmente porque o acusado nega a autoria do crime.
5. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal que justifiquem a modificação do julgado. O Colegiado externou os motivos que conduziram a negar provimento ao apelo do acusado, fincados nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência oriunda desta Corte de Justiça.
6. O acórdão embargado conclui que as argumentações apresentadas nos embargos de declaração traduzem mero inconformismo da Defesa do embargante com a orientação adotada pelo Colegiado, revelando o intento de provocar rediscussão de questões já decididas, sem que esteja caracterizada qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.